Tribunal: TJDFT
Processo: 0712221-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712221-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: RONO COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (0720547-84.2019.8.07.0001), ID. 119017637 dos autos principais, em ação em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante contra RONO COSTA DA SILVA. Preparo devidamente recolhido. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porque foi interposto outro recurso de agravo de instrumento contra a mesma decisão agravada. O recurso anterior, de no 0712218-81.2022.8.07.0000, foi ajuizado em 20/04/2022, às 21h28, enquanto o presente agravo foi ajuizado na mesma data, às 21h35. Ademais, verifica-se que as razões recursais são idênticas. Assim, considerando que pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade, para cada ato judicial recorrível há um só recurso admitido pelo ordenamento jurídico[1], deixo de conhecer o presente agravo de instrumento. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude do não cabimento do recurso interposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Levante-se o sigilo processual. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Versão on line